Tribunal: TJES
Processo: 0003824-77.2007.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-04-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BLOQUEIO DE VEÍCULO VIA RENAJUD. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu Execução Fiscal ajuizada em 08/03/2007 para cobrança de ISSQN dos exercícios de 2004 e 2005 (CDAs nº 1693/2006 e 1694/2006), nos termos do art. 487, II, do CPC. O ente municipal sustenta que houve localização e bloqueio judicial de veículo de propriedade do executado (HONDA/NXR125 BROS KS, placa MPA3052), via sistema RENAJUD, o que afastaria a inércia e tornaria prematura a extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a localização e o bloqueio judicial de bem penhorável afastam a configuração da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80; (ii) estabelecer se é válida a decretação de prescrição intercorrente de ofício sem prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF e do Tema Repetitivo 566 do STJ, pressupõe a inércia da Fazenda Pública diante da não localização do devedor ou de bens penhoráveis pelo prazo superior ao prescricional.

4. A efetiva localização e o bloqueio judicial de transferência do veículo via RENAJUD evidenciam a existência de bem penhorável e afastam a premissa de execução infrutífera adotada na sentença.

5. A constrição patrimonial ativa demonstra utilidade da execução e interrompe a contagem da prescrição intercorrente, inclusive com efeitos retroativos à data do requerimento da diligência, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. A dificuldade na intimação do executado acerca da penhora constitui entrave procedimental que deve ser superado pelo juízo, não autorizando a extinção prematura do crédito tributário.

7. O art. 10 do CPC consagra o princípio da não surpresa e veda decisão fundada em matéria sobre a qual não se oportunizou manifestação das partes.

8. O art. 921, § 5º, do CPC impõe a prévia oitiva das partes antes do reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente.

9. O STJ, no IAC nº 1 (REsp 1.604.412/SC), fixa tese no sentido de que, embora desnecessária a intimação pessoal para início da contagem do prazo, é imprescindível a prévia intimação do credor para exercer o contraditório antes da decretação da prescrição intercorrente.

10. A sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem prévia intimação da exequente incorre em error in procedendo e viola o contraditório, ensejando nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A localização e o bloqueio judicial de bem penhorável afastam a configuração da prescrição intercorrente por inexistência de inércia da Fazenda Pública.

2. O reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente exige a prévia intimação do credor para manifestação, sob pena de nulidade por violação ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 487, II, e 921, § 5º; Lei nº 6.830/80, art. 40; CC, art. 202, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 566; STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018, DJe 22.08.2018; STJ, REsp 2008262/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.11.2025, DJEN 03.12.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003824-77.2007.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: CELSO LOZER

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BLOQUEIO DE VEÍCULO VIA RENAJUD. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu Execução Fiscal ajuizada em 08/03/2007 para cobrança de ISSQN dos exercícios de 2004 e 2005 (CDAs nº 1693/2006 e 1694/2006), nos termos do art. 487, II, do CPC. O ente municipal sustenta que houve localização e bloqueio judicial de veículo de propriedade do executado (HONDA/NXR125 BROS KS, placa MPA3052), via sistema RENAJUD, o que afastaria a inércia e tornaria prematura a extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a localização e o bloqueio judicial de bem penhorável afastam a configuração da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80; (ii) estabelecer se é válida a decretação de prescrição intercorrente de ofício sem prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF e do Tema Repetitivo 566 do STJ, pressupõe a inércia da Fazenda Pública diante da não localização do devedor ou de bens penhoráveis pelo prazo superior ao prescricional.

4. A efetiva localização e o bloqueio judicial de transferência do veículo via RENAJUD evidenciam a existência de bem penhorável e afastam a premissa de execução infrutífera adotada na sentença.

5. A constrição patrimonial ativa demonstra utilidade da execução e interrompe a contagem da prescrição intercorrente, inclusive com efeitos retroativos à data do requerimento da diligência, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. A dificuldade na intimação do executado acerca da penhora constitui entrave procedimental que deve ser superado pelo juízo, não autorizando a extinção prematura do crédito tributário.

7. O art. 10 do CPC consagra o princípio da não surpresa e veda decisão fundada em matéria sobre a qual não se oportunizou manifestação das partes.

8. O art. 921, § 5º, do CPC impõe a prévia oitiva das partes antes do reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente.

9. O STJ, no IAC nº 1 (REsp 1.604.412/SC), fixa tese no sentido de que, embora desnecessária a intimação pessoal para início da contagem do prazo, é imprescindível a prévia intimação do credor para exercer o contraditório antes da decretação da prescrição intercorrente.

10. A sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem prévia intimação da exequente incorre em error in procedendo e viola o contraditório, ensejando nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A localização e o bloqueio judicial de bem penhorável afastam a configuração da prescrição intercorrente por inexistência de inércia da Fazenda Pública.

2. O reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente exige a prévia intimação do credor para manifestação, sob pena de nulidade por violação ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 487, II, e 921, § 5º; Lei nº 6.830/80, art. 40; CC, art. 202, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 566; STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018, DJe 22.08.2018; STJ, REsp 2008262/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.11.2025, DJEN 03.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu a presente Execução Fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC.

O apelante sustenta a reforma do julgado, alegando que houve êxito na localização de bem passível de penhora (veículo de placa MPA3052), estando o feito pendente apenas de atos formais de intimação do devedor.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu a presente Execução Fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC.

O apelante sustenta a reforma do julgado, alegando que houve êxito na localização de bem passível de penhora (veículo de placa MPA3052), estando o feito pendente apenas de atos formais de intimação do devedor.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em 08/03/2007, objetivando a satisfação de crédito tributário referente ao ISSQN dos exercícios de 2004 e 2005 (CDAs nº 1693/2006 e 1694/2006).

O histórico processual revela que, após o ajuizamento, a Fazenda Pública Municipal empreendeu diversas diligências na tentativa de localizar o executado e bens passíveis de penhora. Entre as movimentações, destaca-se a utilização de sistemas conveniados de busca patrimonial.

O ponto nodal da presente lide reside no fato de que, em decorrência das pesquisas eletrônicas via sistema
RENAJUD
, logrou-se êxito na identificação e no efetivo
bloqueio judicial de transferência
do veículo
HONDA/NXR125 BROS KS, placa MPA3052
, de propriedade do devedor Celso Lozer.

Apesar da existência da restrição judicial ativa sobre o referido bem móvel, o processo enfrentou percalços na fase de virtualização e inserção no sistema PJe. Em 13/09/2021, houve determinação judicial para o cumprimento de diligências pendentes. Contudo, em 16/05/2025, o juízo
a quo
proferiu sentença de extinção do feito, com resolução de mérito, ao argumento de que teria operado a prescrição intercorrente, sob o fundamento de que o processo teria permanecido paralisado por prazo superior ao previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80.

Inconformado, o Município interpôs o presente recurso de apelação, sustentando que a localização e o bloqueio do veículo de placa MPA3052 afastam a inércia da exequente e demonstram o resultado útil da execução, sendo a extinção prematura e contrária à prova dos autos.

Pois bem.

O cerne da questão devolvida a esta Corte cinge-se à regularidade processual da sentença que decretou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução.

A insurgência recursal merece prosperar.

A prescrição intercorrente, conforme a sistemática do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (LEF) e as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 566
, pressupõe a inércia da Fazenda Pública por prazo superior ao prescricional diante da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Contudo, compulsando detidamente os autos, verifico que a premissa de "execução infrutífera" adotada pelo juízo originário não subsiste. Consta nos autos a efetiva localização e o
bloqueio judicial de transferência via sistema RENAJUD
do veículo
HONDA/NXR125 BROS KS, placa MPA3052
, de propriedade do executado.

A existência de restrição ativa sobre bem móvel identificado rompe o estado de inércia e demonstra a utilidade da prestação jurisdicional. Como bem salientado pelo apelante, a execução não avançou para a expropriação definitiva apenas em razão da dificuldade de intimação do devedor acerca da constrição, ato que deve ser perseguido pelo aparato judicial antes de se cogitar a extinção do crédito tributário.

O STJ consolidou o entendimento de que a localização de bens, ainda que após o prazo de suspensão anual, interrompe a contagem da prescrição intercorrente com efeitos retroativos à data do pedido da diligência. No caso em tela, havendo bem bloqueado no sistema, a sentença que decreta a prescrição incorre em
error in judicando
, cerceando o direito do ente público de satisfazer o débito.

Portanto, diante da constrição patrimonial verificada, a manutenção da sentença de extinção violaria não apenas o rito da LEF, mas também os princípios da supremacia do interesse público e da efetividade do processo.

Outrossim, o Código de Processo Civil de 2015 consagrou o princípio da não surpresa em seu artigo 10, vedando que o juiz decida com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar,
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.

Especificamente quanto à
prescrição intercorrente
, o art. 921, § 5º, do CPC é taxativo:

"Art. 921. (...) § 5º O juiz,
depois de ouvidas as partes
, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4º e extinguir o processo."

O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar as teses no Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 1, embora tenha dispensado a necessidade de intimação pessoal para dar andamento ao feito,
reafirmou a imprescindibilidade do contraditório prévio
antes da decretação da prescrição.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR DESNECESSÁRIA. REFORMA DO ACÓRDÃO. RECURSO PROVIDO . 1.
A jurisprudência consolidada no IAC do REsp 1.604.412/SC e na Súmula 568/STJ estabelece que a prescrição intercorrente independe de intimação pessoal do credor para início da contagem do prazo,
sendo suficiente a intimação para manifestação sobre fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos
. 2. O acórdão recorrido, ao exigir a intimação pessoal do credor como requisito para a fluência do prazo prescricional, divergiu do entendimento consolidado, impondo-se a reforma do julgado. 3. Determina-se o retorno dos autos à instância de origem para análise da ocorrência da prescrição intercorrente, observando-se que a ausência de intimação pessoal do credor não constitui óbice à sua decretação . 4. Recurso provido para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja analisada a prescrição intercorrente conforme a orientação do STJ.

(STJ - REsp: 00000000000002008262 MG 2022/0179932-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/11/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/12/2025)

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1 . As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002 .1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980) .1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual) . 1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
. 2 . No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.

(STJ -
REsp: 1604412 SC
2016/0125154-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2018)

No caso concreto, nota-se que a última movimentação relevante antes da sentença foi um despacho em
13/09/2021
, determinando o cumprimento de diligências pendentes. A sentença foi proferida (16/05/2025)
sem que houvesse um ato formal de intimação
abrindo prazo para o Município se manifestar especificamente sobre a possibilidade de extinção do feito pela prescrição intercorrente.

A ausência dessa intimação prévia impede que o credor demonstre eventuais causas suspensivas ou interruptivas da prescrição que não estejam visíveis nos autos, ou mesmo que argumente sobre a efetividade das diligências realizadas, caracterizando evidente cerceamento de defesa.

Portanto, ao decretar a prescrição de ofício sem conceder à parte exequente a oportunidade prévia de contraditório, o juízo
a quo
incorreu em
error in procedendo
, maculando de nulidade o ato sentencial.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença fustigada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a realização dos atos necessários à avaliação e alienação do bem bloqueado (veículo placa MPA3052).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar